Tribunal: TJDFT
Processo: 0003506-76.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003506-76.2018.8.07.0003 RECORRENTE: WELKER MAGALHAES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ADEQUAÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. I - Considerando que o réu se defende dos fatos descritos na inicial acusatória e não de sua capitulação jurídica, é possível na sentença que se atribua definição jurídica diversa, ainda que para aplicação de pena mais grave, sem necessidade de aditamento, nos termos do art. 383 do CPP. II - Se a denúncia narrou que o réu “desferiu uma coronhada no quadril da vítima [...] e posteriormente acionou o gatilho em direção à vítima; contudo, o tiro "mascou"”, adequada a sentença ao aplicar a emendatio libelli para condenar o agente pelo crime de latrocínio tentado. III - A confissão extrajudicial, ainda que retratada em Juízo, quando corroborada pelas provas judiciais, no caso, as declarações das vítimas e testemunhas, pode ser utilizada para formação do convencimento acerca da autoria delitiva. IV - Incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela prática dos crimes de latrocínio tentado, roubos circunstanciados e corrupção de menores, quando a condenação se encontra fundamentada em provas suficientes a indicar que o réu praticou as condutas, notadamente a confissão extrajudicial, corroborada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. V - Inviável a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo circunstanciado, pois evidenciado o intento homicida na conduta do réu, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, falha da arma. VI - Não há que se falar em crime impossível, se posteriormente a arma utilizada no latrocínio tentado, que “mascou” na data dos fatos, é apreendida e periciada, concluindo-se por sua aptidão para realizar disparos. VII - Inexiste relação consuntiva entre os crimes de roubo e o de corrupção de menores, uma vez que o primeiro não é meio necessário e tampouco constitui fase de preparação ou execução do segundo, tratando-se na verdade de delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos diversos e possuem momentos consumativos distintos. VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 384 do Código de Processo Penal, sustentando ser descabida a emendatio libelli no caso dos autos, e a consequente condenação por latrocínio. Assevera que os fatos narrados na denúncia implicam processamento pelo crime de roubo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 384 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “Se a denúncia narrou que o réu “desferiu uma coronhada no quadril da vítima [...] e posteriormente acionou o gatilho em direção à vítima; contudo, o tiro "mascou"”,adequada a sentença ao aplicar a emendatio libelli para condenar o agente pelo crime de latrocínio tentado” (vide item II da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012